Tribunal: TJSP
Processo: 1003771-37.2016.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – LAVAGEM DE DINHEIRO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA - Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito, cuja tipicidade – sob os critérios objetivo e subjetivo - também ficou evidenciada, sem a presença de qualquer excludente da ilicitude ou da culpabilidade,

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – LAVAGEM DE DINHEIRO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO, NOS TERMOS DA DENÚNCIA - Tendo o conjunto probatório sido uníssono em demonstrar a materialidade e autoria do delito, cuja tipicidade – sob os critérios objetivo e subjetivo - também ficou evidenciada, sem a presença de qualquer excludente da ilicitude ou da culpabilidade, impõe-se a condenação. Dolo evidenciado. Recurso provido.